Tribunal: STF
Processo: RE 940058
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE POLÍTICO. SUBSÍDIO. VINCULAÇÃO. VENCIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser vedada a vinculação dos subsídios dos agentes políticos à remuneração estabelecida em favor dos servidores públicos, conforme o disposto art. 37, XIII, da CF. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.